Tribunal: TJPA
Processo: 0008300-18.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL ? EMBARGOS DE DECLARA??O COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS ? PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ? INOCORR?NCIA ? PRELIMINAR REJEITADA ? CONTRADI??O E OMISS?O ? IMPROCED?NCIA ? O EMBARGANTE ALEGA, EM S?NTESE, CONTRADI??O DO JULGADO EM RELA??O ?S PROVAS CARREADAS AOS AUTOS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU QUE, ENTENDE, N?O DEIXAM D?VIDA SOBRE A OCORR?NCIA DO DELITO E SUA AUTORIA, TENDO SIDO OMISSO QUANTO ?S INFORMA??ES IMPRESCIND?VEIS CONSTANTES EM TAIS PROVAS, REDISCUTINDO A MAT?RIA, TRANSCREVENDO DEPOIMENTOS, REEXAMINANDO AS DEBATIDAS PROVAS E SUSCITANDO ENTENDIMENTO EXARADO EM OUTROS JULGADOS A RESPEITO DA QUEST?O ? SEGUNDO A JURISPRUD?NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A "A CONTRADI??O QUE AUTORIZA O MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARA??O ? AQUELA INTERNA, EXISTENTE ENTRE AS PROPOSI??ES DA PR?PRIA DECIS?O, DO JULGADO COM ELE MESMO, OU SEJA, ? AQUELA EXISTENTE ENTRE A FUNDAMENTA??O E O DISPOSITIVO, ENTRE O RELAT?RIO E A FUNDAMENTA??O, ENTRE O DISPOSITIVO E A EMENTA E AINDA ENTRE OS T?PICOS INTERNOS DA DECIS?O, QUE PREJUDICA A RACIONALIDADE DO JULGADO, AFETANDO-LHE A COER?NCIA, E N?O AQUELA EXISTENTE ENTRE O JULGADO E A LEI, O ENTENDIMENTO DA PARTE, OS FATOS E PROVAS DOS AUTOS OU COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM OUTROS JULGADOS" ? O JULGADOR N?O EST? OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS DECLINADOS PELAS PARTES NA DEFESA DE SUAS POSI??ES PROCESSUAIS, DESDE QUE PELA MOTIVA??O APRESENTADA SEJA POSS?VEL AFERIR AS RAZ?ES PELAS QUAIS ACOLHEU OU REJEITOU AS PRETENS?ES DEDUZIDAS. PRECEDENTE DO STJ - EMBARGOS DE DECLARA??O N?O ACOLHIDOS ? UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008300-18.2018.8.14.0401 (05 VOLUMES E 02 APENSOS)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
EMBARGANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
EMBARGADOS: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET (ADVS. RAFAEL FECURY NOGUEIRA - OAB/PA Nº 12.452; THAYNARA DE ALENCAR LEITE - OAB/PA Nº 24.156 E OUTROS); PAULO DAVID PEREIRA MERABET (ADVS. LUCAS SÁ SOUZA - OAB/PA Nº 20.187 E OUTRO) E V. ACÓRDÃO Nº 215.638/2020
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA - PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - O EMBARGANTE ALEGA, EM SÍNTESE, CONTRADIÇÃO DO JULGADO EM RELAÇÃO ÀS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU QUE, ENTENDE, NÃO DEIXAM DÚVIDA SOBRE A OCORRÊNCIA DO DELITO E SUA AUTORIA, TENDO SIDO OMISSO QUANTO ÀS INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS CONSTANTES EM TAIS PROVAS, REDISCUTINDO A MATÉRIA, TRANSCREVENDO DEPOIMENTOS, REEXAMINANDO AS DEBATIDAS PROVAS E SUSCITANDO ENTENDIMENTO EXARADO EM OUTROS JULGADOS A RESPEITO DA QUESTÃO

- SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA "A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É AQUELA INTERNA, EXISTENTE ENTRE AS PROPOSIÇÕES DA PRÓPRIA DECISÃO, DO JULGADO COM ELE MESMO, OU SEJA, É AQUELA EXISTENTE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO, ENTRE O RELATÓRIO E A FUNDAMENTAÇÃO, ENTRE O DISPOSITIVO E A EMENTA E AINDA ENTRE OS TÓPICOS INTERNOS DA DECISÃO, QUE PREJUDICA A RACIONALIDADE DO JULGADO, AFETANDO-LHE A COERÊNCIA, E NÃO AQUELA EXISTENTE ENTRE O JULGADO E A LEI, O ENTENDIMENTO DA PARTE, OS FATOS E PROVAS DOS AUTOS OU COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM OUTROS JULGADOS" - O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS DECLINADOS PELAS PARTES NA DEFESA DE SUAS POSIÇÕES PROCESSUAIS, DESDE QUE PELA MOTIVAÇÃO APRESENTADA SEJA POSSÍVEL AFERIR AS RAZÕES PELAS QUAIS ACOLHEU OU REJEITOU AS PRETENSÕES DEDUZIDAS. PRECEDENTE DO STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em não acolher os embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da d. Procuradoria de Justiça, representada pelo Dr. Hamilton Nogueira Salame, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS em face do V. Acórdão nº 215.638, de 12.11.2020, da C. Terceira Turma de Direito Penal que deu provimento, por unanimidade, aos recursos de Apelação Criminal de MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET e PAULO DAVID PEREIRA MERABET, ambos qualificados nos presentes autos. (fls. 1.471-1.481/Vol. V).

O embargante alega, em síntese, contradição do julgado em relação às provas carreadas aos autos em sede de primeiro grau que, entende, não deixam dúvida sobre a ocorrência do delito e sua autoria, tendo sido também omisso quanto às informações imprescindíveis constantes em tais provas, rediscutindo a matéria, enveredando pelo
meritum causae,
transcrevendo depoimentos e reexaminando as debatidas provas, conforme discorre às fls. 1.485-1.502/Vol. V.

Refere que a v. decisão embargada, em relação às preliminares acolhidas, quais sejam de nulidade do processo por usurpação da competência do STJ, e de caracterização do delito putativo por obra do agente provocador, no seu entendimento diverge, não apenas de julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, no HC 0805474-25.2018.8.14.0000, como também, na decisão do STJ nos autos do RHC 102.240/PA.

Aduz inocorrência de nulidade do processo por usurpação da competência do STJ, embora reconheça a intervenção ministerial com as orientações para a suposta ofendida, inclusive com o empréstimo do aparelho de gravação audiovisual do GAECO - Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, monitorando a ação, mas alega que isso não foi ato de investigação.

Argumenta não ocorrer crime impossível por obra do agente provocador, por ter o crime do art. 317 do CP múltipla ação e realizando apenas uma delas já configuraria o delito e, assim, segundo alega, bastaria uma solicitação de vantagem indevida, sem apontar em que circunstância nos autos teria ocorrido tal solicitação e por quem.

Rediscute a matéria baseando-se apenas na versão da ofendida e suas declarações, desprezando os elementos apurados durante a instrução criminal.

Impugna a absolvição discorrendo, por derradeiro, que o julgado teria realizado uma avaliação contraditória em relação às provas carreadas aos autos e foi omisso quanto às informações de tais provas, pois não guarda uma relação lógica com as declarações da vítima, das testemunhas e da configuração do tipo penal do crime de corrupção passiva.

Por fim, pede o acolhimento dos embargos de declaração, com escopo a eliminar a contradição e omissão apontada, empregando-lhe efeito modificativo para a reforma da decisão embargada, afastando as preliminares e a absolvição dos embargados, sob pena de ofensa ao art. 317 do CPP, requerendo o prequestionamento da matéria aduzida.

Contrarrazões às fls. 1.507-1.533/Vol. V de PAULO DAVID MERABET pugnam pelo desentranhamento e declaração de inexistência dos Embargos de Declaração dos autos, porque não houve protocolo de ingresso no TJ/PA ou, alternativamente, o reconhecimento da intempestividade desse recurso ministerial e, no mérito, a manutenção do v. acórdão embargado.

As fls. 1.538-1.555/Vol. V, constam as contrarrazões de MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, impugnando a peça de Embargos de Declaração, pois, segunda alega a embargada os autos foram encaminhados ao MP, em 03.12.2020 para ciência do acórdão (fl. 1.484) e sem a certidão do oficial de justiça cumprindo a diligência, vê-se somente o membro ministerial dando ciência em 18.12.2020 e nesta mesma data, constam os aclaratórios com a numeração irregular.

Desta feita, refere que sucede o termo de recebimento do processo pelo TJ/PA em 07.01.2021 e em 08.01.2021 os autos retornaram ao relator; portanto, requer o não conhecimento dos embargos, por intempestividade, ou que sejam declarados formalmente inexistentes, por serem assim incabíveis; no mérito, a manutenção da v. decisão embargada.

É o Relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS EMBARGADOS PAULO DAVID PEREIRA MERABET e MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET.

Em princípio, observei que não havia como verificar a situação do ajuizamento dos Embargos de Declaração ministerial por não ter nos autos a data do protocolo de ingresso da peça processual.

Todavia, constato também, diligenciando informalmente no Sistema Libra/TJE/PA, que, embora não haja ali no sistema registro de ajuizamento de Embargos de Declaração, há de Recurso Especial - Protocolo nº 2021.00001229-08, datado de 04.01.2021, ocasião do recesso forense.

Observando essa tramitação no sistema, diferente do que há nos autos físicos, estou por entender se houve algum erro de digitação em registrarem um recurso pelo outro, mas o fato é que no processo, veio uma página em branco, que escrevemos ¿em branco¿ para firmar que nada há na página., bem como está a peça completa dos Embargos de Declaração, sem sinal do Recurso Especial registrado no Sistema Libra, que penso possa ter sido erro material devendo a secretaria certificar o que houve pois, ao abrir os autos no Sistema Libra vem a informação de que há petições pendentes para serem juntadas ao processo.

Determino que a secretaria certifique sobre o que ocorreu no caso, como foram juntados os embargos sem protocolo de entrada no TJ/PA e, se porventura houve algum erro material em relação ao protocolo existente de Recurso Especial.

À vista dessas circunstâncias que não chegam a prejudicar as partes, havendo possível irregularidade de registros ou erro material no sistema, devem ser esclarecidos pela secretaria, em tempo para a lisura processual.

Quanto à tempestividade, em que pese os autos terem sido remetidos ao Ministério Público para ciência do V. Acórdão nº 215.638/2020 em 03.12.2020, que por erro está escrito ¿03/11/2020¿ (fls. 1.483/v-Vol. V), o membro do
Parquet
deu entrada na peça de Embargos de Declaração com a cópia de sua intimação, onde se lê sua ciência em 18.12.2020 (fl. 1.484/Vol. V), embora não se veja o registro do protocolo.

À fl. 1.503/Vol. V, está o original da intimação juntado com a certidão do meirinho dando fé que o membro ministerial foi mesmo intimado em 18.12.2020 e, sendo o prazo de dois dias para oposição de embargos, a contagem teve início em 19/12/2020, quando o prazo foi suspenso pelo recesso forense, voltando a contar em 07.01.2021, momento em que foram recebidos e encaminhados à esta relatoria no dia seguinte e, neste caso, a meu ver, não se demonstram extemporâneos, assim, vão rejeitadas as preliminares.

NO MÉRITO

Tempestivo o recurso, conheço dos Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da d. Procuradoria de Justiça, representada pelo Dr. Hamilton Nogueira Salame, em face do V. Acórdão nº 215.638, de 12.11.2020, da C. Terceira Turma de Direito Penal que deu provimento, por unanimidade, aos recursos de Apelação Criminal de MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET e de PAULO DAVID PEREIRA MERABET.

De plano, não vislumbro razão ao inconformismo do embargante, senão vejamos:

Em princípio, não há qualquer divergência entre o v. acórdão embargado e os julgados no HC 0805474-25.2018.8.14.0000 deste TJE/PA, da minha relatoria, e do RHC 102.240/PA do Superior Tribunal de Justiça, pois na altura dos julgamentos destes
writ¿s
o cenário era totalmente outro, por isso não se via a
prima facie
configurada uma usurpação de competência ou um crime impossível ou qualquer outro caso, pois sequer havia procedimento criminal ou ação penal instaurada, estando bem prematura a prenunciada investigação.

A usurpação de competência do STJ só ficou clara nos autos posteriormente àqueles julgados, com os elementos de prova colhidos por ocasião da instrução criminal, quais sejam: as mídias, as declarações das testemunhas e as legítimas circunstâncias dos fatos.

Assim, só observando tudo nos pormenores em conjunto é que foi possível ver caracterizada a usurpação de competência do STJ, pois o alvo desde o início não era o corréu, mas a detentora da prerrogativa de foro.

A verdade é que os fatos foram exaustivamente discutidos em sessão de julgamento e agora não servem para serem novamente debatidos em via incabível.

O princípio da busca da verdade real é imponente para não se deixar macular a justiça e na altura dos julgados nos referidos
Habeas Corpus
a decisão não seria outra senão a que foi proferida para aquele momento, antes das provas que foram juntadas muito depois, inclusive o HC deste TJE/PA foi da minha relatoria, por isso tenho a prioridade de afirmar que a situação era mesmo outra naquela altura e não há dúvida, basta ver a decisão consubstanciada no v. acórdão embargado para entender como ocorreu as circunstâncias da
notitia criminis
e o desenrolar dos fatos.

A via estreita dos embargos de declaração não nos permite rediscutir a matéria que já se esgotou pelos aprofundados debates ao longo da ação, principalmente na ocasião de seu julgamento.

Observo, enfim, que o embargante alega, em síntese, contradição do julgado em relação às provas carreadas aos autos em sede de primeiro grau que, entende, não deixariam dúvida sobre a ocorrência do delito, acusando também, o v. acórdão de omisso quanto às informações constantes em referidas provas, rediscutindo a matéria, enveredando pelo
meritum causae,
transcrevendo depoimentos e reexaminando o conjunto probatório, já torcido e contorcido nos debates em sessão de julgamento.

Sabe-se

que, a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão embargada, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o

entendimento exarado em outros julgados, como foi o alegado caso dos
Habeas Corpus
antes julgados e mencionados acima.

No mesmo sentido:
(...)
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
" (STJ, EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016). (...). VII. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp 1358338/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Pub. no DJe de 03/09/2018). Sublinhado.

Portanto, os embargos de declaração nestes autos não estão adequados para o fim a que se destina por lei na aplicação do direito, especialmente por não haver na decisão recorrida nenhuma contradição e muito menos omissão em si mesma, estando bem alinhavados todos os pormenores, inclusive, é bom que se diga que no momento da apreciação do processo, não deixei nenhuma mídia por ouvir e nenhum depoimento por ler.

A respeito da matéria, no mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. II -
O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl 37440 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-2020 PUBLIC 29-10-2020). Grifo.

Desnecessário é refutar a matéria ponto a ponto, alimentando mais discussões em via incabível.

Por analogia, o precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. 1. Inexiste omissão a ser sanada, no caso, uma vez que o acórdão embargado explicitou adequadamente as razões pelas quais negou provimento ao agravo regimental. 2.
Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo aresto objurgado. 3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018). Sublinhado.

Pelo exposto, desacolho os Embargos de Declaração, nos termos acima expendidos, dando como prequestionada a matéria.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 25 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

EDclMpMerabet